Tribunal: STJ
Processo: 5000759-46.2021.4.03.6102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912421 - SP (2025/0110804-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CF COMERCIO E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA
ADVOGADOS
: MICHAEL ANTONIO FERRARI DA SILVA - SP209957
ALEX CARVALHO ROCHA - SP375893
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança ajuizado em
desfavor de ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto
/SP. Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi reformada para conceder a segurança e afastar a inclusão de valores
atinentes à taxa Selic da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, recebidos pelo
impetrante em razão dos ressarcimentos deferidos administrativamente e
representados pelos processos administrativos. O valor da causa foi fixado
em R$ 264.340,09 (duzentos e sessenta quatro mil, trezentos e quarenta
reais e nove centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de
origem, sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao
Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena
de usurpação de competência inserta no art. 102 da Constituição Federal.
Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável
a providência prevista no art. 1.032 do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no
REsp 1.626.653/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.674.459/RS, relator
26/9/2017
6/10/2017
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
3/8/2017
..
12/9/2017
Documento eletrônico VDA50639901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 6b494c42-361f-40d5-a51b-02c1ecef729a

IV - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50639901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 6b494c42-361f-40d5-a51b-02c1ecef729a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912421 - SP (2025/0110804-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CF COMERCIO E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA
ADVOGADOS
: MICHAEL ANTONIO FERRARI DA SILVA - SP209957
ALEX CARVALHO ROCHA - SP375893
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança ajuizado em
desfavor de ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto
/SP. Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi reformada para conceder a segurança e afastar a inclusão de valores
atinentes à taxa Selic da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, recebidos pelo
impetrante em razão dos ressarcimentos deferidos administrativamente e
representados pelos processos administrativos. O valor da causa foi fixado
em R$ 264.340,09 (duzentos e sessenta quatro mil, trezentos e quarenta
reais e nove centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de
origem, sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao
Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena
de usurpação de competência inserta no art. 102 da Constituição Federal.
Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável
a providência prevista no art. 1.032 do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no
REsp 1.626.653/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.674.459/RS, relator
26/9/2017
6/10/2017
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
3/8/2017
..
12/9/2017
Documento eletrônico VDA50156537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 16:40:19
Código de Controle do Documento: e0183619-c122-42b3-a482-6405c0adc2f0

IV - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO

O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 3a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IRPJ. CSLL. JUROS. OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS ADIMPLIDAS COM ATRASO. - O ENTENDIMENTO FIRMADO NO
TEMA 962 ESTÁ RESTRITO À INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL INCIDENTE NAS
REPETIÇÕES DE INDÉBITO. - O IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E
A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) INCIDEM SOBRE
OS JUROS MORATÓRIOS RECEBIDOS PELO CONTRIBUINTE DEVIDO AO
ATRASO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, DEVIDO AO SEU
CARÁTER REMUNERATÓRIO . PRECEDENTE. -AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
O acórdão recorrido tratou da incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre valores recebidos a
título de juros moratórios e correção monetária decorrentes de obrigações contratuais
adimplidas com atraso. A controvérsia central residiu na interpretação das normas que
regulam a tributação desses valores, especialmente à luz do entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 962, que reconheceu a inconstitucionalidade
da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic recebida em razão de repetição de
indébito tributário.
A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade,
decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pela CF Comércio e Sistemas
Documento eletrônico VDA50156537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 16:40:19
Código de Controle do Documento: e0183619-c122-42b3-a482-6405c0adc2f0

Contra Incêndio Ltda., mantendo a decisão que havia dado parcial provimento à apelação
da empresa. A relatora, Desembargadora Federal Mônica Nobre, destacou que o
entendimento firmado no Tema 962 do STF está restrito à incidência do IRPJ e da CSLL
sobre a taxa Selic em repetições de indébito tributário, não alcançando os juros
moratórios decorrentes de obrigações contratuais. A relatora também ressaltou que,
conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os juros moratórios
recebidos em razão do inadimplemento de contratos possuem natureza remuneratória e,
portanto, são passíveis de tributação pelo IRPJ e pela CSLL (fls. 234-297).
A CF Comércio e Sistemas Contra Incêndio Ltda. interpôs Recurso Especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o
acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região. Nas razões do recurso, a recorrente
alegou que:
a) O acórdão recorrido violou os arts. 43 e 44 do Código Tributário Nacional (CTN) e o art.
57 da Lei no 8.981/1995, ao entender que os juros de mora decorrentes do adimplemento
extemporâneo de obrigações contratuais devem compor a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL (fls. 313-323).
b) O entendimento aplicado pelo tribunal de origem desconsiderou a similitude fática entre
os juros de mora contratuais e os valores tratados no Tema 962 do STF, que reconheceu a
inconstitucionalidade da tributação sobre a taxa Selic em repetições de indébito tributário
(fls. 313-323).
c) A incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros de mora contratuais contraria o conceito
constitucional de renda, que pressupõe a existência de acréscimo patrimonial, o que não
ocorre no caso de juros moratórios, que possuem natureza indenizatória (fls. 313-323).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pelo Vice-
Presidente do Tribunal Regional Federal da 3a Região, inadmitiu o recurso com
fundamento na Súmula 83 do STJ, ao entender que a pretensão recursal estava em
conflito com a orientação consolidada do STJ, que reconhece a incidência do IRPJ e da
CSLL sobre os juros de mora e a correção monetária decorrentes do inadimplemento de
contratos, por possuírem natureza de lucros cessantes (fls. 370-375).
Diante da decisão de inadmissibilidade, a CF Comércio e Sistemas Contra
Incêndio Ltda. interpôs Agravo em Recurso Especial, impugnando os fundamentos da
decisão agravada nos seguintes termos:
Documento eletrônico VDA50156537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 16:40:19
Código de Controle do Documento: e0183619-c122-42b3-a482-6405c0adc2f0

a) A decisão agravada extrapolou os limites do juízo de admissibilidade ao adentrar no
mérito da questão, ao afirmar que os juros de mora contratuais possuem natureza de lucros
cessantes e, portanto, são tributáveis (fls. 381-387).
b) A aplicação da Súmula 83 do STJ foi indevida, uma vez que os precedentes citados na
decisão agravada não foram proferidos em sede de recursos repetitivos e, portanto, não
possuem efeito vinculante (fls. 381-387).
c) O entendimento firmado no Tema 962 do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da
tributação sobre a taxa Selic em repetições de indébito tributário, é aplicável ao caso
concreto, considerando a similitude fática entre as hipóteses (fls. 381-387).
d) Os juros de mora contratuais não configuram acréscimo patrimonial e, portanto, não se
enquadram no conceito de renda ou lucro tributável, conforme definido nos arts. 43 e 44 do
CTN e no art. 57 da Lei no 8.981/1995 (fls. 381-387).
Requereu, assim, o provimento do agravo para determinar o processamento do
Recurso Especial e, no mérito, o reconhecimento do direito de não recolher o IRPJ e a
CSLL sobre os valores referentes aos juros decorrentes do atraso no cumprimento de
obrigações contratuais particulares (fls. 387).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega, resumidamente:
No tocante aos valores decorrentes dos processos administrativos, re- conheceu-se o
direito da Recorrente, aplicando-se ao caso o quanto decidido no RE no 1.063.187 (Tema
962). No entanto, o E. Tribunal a quo consignou que não tendo o STF decidido sobre os
juros avençados em contratos entre particulares, estaria configurada a aquisição de
disponibilidade econômica, sendo passível da incidência dos tributos em questão.
Neste sentido, Eméritos Ministros ficará demonstrado que o v. Acórdão recorrido
incorreu em claras violação da legislação federal, especialmente por ter deixado de analisar
e aplicar do racional do tema de repercussão geral no 962 às parcelas recebidas em atraso.
Conforme aduzido desde o início dos presentes autos, é de sabença geral que o IRPJ,
assim como a CSLL são tributos que tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica, nos termos do art. 153, inc. III e art. 195, inc. I, alínea "c" da
Constituição Federal (CF)6, materializados nos arts. 43 e 44 do CTN7 e art. 57 da Lei no
8.981/1995, que assim, dispõem:
[...]
Pois bem. Conforme amplamente discorrido nestes autos, essa discussão foi
apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE no 1.063.187, com
Documento eletrônico VDA50156537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 16:40:19
Código de Controle do Documento: e0183619-c122-42b3-a482-6405c0adc2f0

repercussão geral reconhecida (Tema 962), oportunidade em que se fixou a tese que
"É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa
Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.".
Ora, Doutos Ministros, embora naquele leading case a Corte Suprema tenha se
atido tão somente quanto a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores referentes
a taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, é no- tória a
similitude fática entre as hipóteses de incidência dos tributos em questão.
Neste alamiré, ao se fazer um paralelo entre o Tema 962 e o v. Acór- dão
recorrido, tem-se clara a violação dos artigos legais apontados como violados, visto
que o v. Acórdão desconsiderou, sem qualquer fundamento, a aplicação do mesmo
racional firmado no Tema 962 ao caso concreto, sem que fossem analisados os
argumentos jurídicos que justificam a aplicação do mesmo racional.
A propósito, o precedente acima está em linha com o Tema 808 do E. STF,
também firmado em sede de repercussão geral, onde se discutiu a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física. Na oportunidade, o
Tribunal, decidiu, por maioria, que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora.
[...]
Mencionado Projeto de Lei está atualmente aguardando designação do Relator
na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) em regime de tramitação prioritário,
nos termos do art. 151, inc. II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa- dos
(RICD), no intuito de impedir a arbitrariedade do Fisco em tributar indevidamente
tais verbas, como tem acontecido.
Assim, considerando a farta e robusta argumentação, requer a Recor- rente
seja o presente Recurso Especial conhecido e, no mérito, provido, para afastar as
violações acima apontadas, reconhecendo o direito líquido e certo do Recorrente de
não recolher o IRPJ e da CSLL sobre os valores referentes aos juros decorrentes do
atraso no cumprimento de obrigações contratuais particulares.
[...]
Com efeito, as matérias carreadas no presente Recurso Especial versam
exclusivamente sobre a violação dos arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional
(CTN) e art. 57 da Lei no 8.981/1995. Não há nisto qualquer embate fático. Posto
isto, não há que se falar no óbice da Súmula em questão, eis que para chegar à
conclusão de que houve violação do Juízo a quo quanto aos alu- didos dispositivos,
basta a análise do v. Acórdão recorrido, sendo totalmente dis- pensável o exame de
provas, implicando-se tão somente em julgamento de matéria de direito. Em verdade,
cabe a este E. Tribunal Superior apenas verificar se, nos termos da legislação vigente
e do entendimento legal dos dispositivos violados, incide o IRPJ e a CSLL sobre a
taxa Selic, ainda que se trate de verba manifestamente indenizatória e não se
considere receita nova, como definido pela legislação.
Ao realizar esta simples análise, se constatará, estreme de dúvidas, a violação
dos dispositivos federais, razão pela qual, o reexame fático é despiciendo in casu,
uma vez que é mais do que suficiente ao provimento do Recurso Especial o
posicionamento deste Colendo Tribunal Superior sobre questionamentos meramente
jurídicos.
Desta forma, é incontroverso que o presente Recurso não pretende o
revolvimento de matéria fática, mas sim simples valoração de laudas de pretérita
Documento eletrônico VDA50156537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 16:40:19
Código de Controle do Documento: e0183619-c122-42b3-a482-6405c0adc2f0

irresignação, o que não é vedado pela incidência da Súmula no 7 desta C. Corte Su-
perior, razão pela qual se requer o conhecimento e provimento do quanto pleiteado
nesta irresignação especial.

Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de origem, sob
enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal Federal
eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de competência inserta no
art. 102 da Constituição Federal. Considerando que há recurso extraordinário interposto
nos autos, é inviável a providência prevista no art. 1.032 do CPC/2015. Nesse sentido:
AgInt no REsp 1.626.653/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
; REsp 1.674.459/RS, relator Ministro Herman
26/9/2017
6/10/2017
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
. É o que se confere do
3/8/2017
12/9/2017
:
seguinte trecho do acórdão
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.063.187 (Tema 962), com
repercussão geral, finalizado em
, definiu ser inconstitucional a incidência do
24/09/2021
IRPJ e da CSLL sobre os valores referentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de
indébito tributário.
[...]
No caso, não há que se falar em modulação, visto que o impetrado mandamus foi
antes de 17.09.2021. IRPJ e a CSLL sobre valores recebidos a título de multa e juros
No tocante ao moratórios sobre valores pagos pelos devedores com atraso, restou
explicitado no voto do ministro relator (págs. 2/5):
[...]
No mais, chamo a atenção para o fato de que desborda do presente tema de
repercussão geral definir quais os casos em que ou quando restam configuradas a mora ou
as hipóteses nas quais os juros moratórios devem ser acrescidos mediante a taxa Selic na
repetição de indébito tributário. Também desborda desse tema definir a natureza jurídica
dos juros relativos aos depósitos judiciais ou dos juros avençados em contratos entre
particulares. “.
Na hipótese, não tendo o Supremo Tribunal Federal decidido sobre os juros ,
depreende-se que configurada a aquisição deavençados em contratos entre particulares
disponibilidade econômica, portanto, passível da incidência do imposto, nos termos em que
disciplinado no art. 43 do CTN, art. 397 do Decreto 9.580/2018 e art. 28 da Lei 9.430/96.

Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (arts. 43 e 44 do CTN; art. 57 da Lei n. 8.981/1995), esta Corte somente pode
conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
Documento eletrônico VDA50156537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 16:40:19
Código de Controle do Documento: e0183619-c122-42b3-a482-6405c0adc2f0

recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50156537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 16:40:19
Código de Controle do Documento: e0183619-c122-42b3-a482-6405c0adc2f0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.912.421 / SP
Número Registro: 2025/0110804-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50007594620214036102
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CF COMERCIO E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA
ADVOGADOS : MICHAEL ANTONIO FERRARI DA SILVA - SP209957
ALEX CARVALHO ROCHA - SP375893
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:33:45
Código de Controle do Documento: 57948eae-4df4-43d4-83d3-8cfe12ca57d4